Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-33.2023.8.11.0029
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000283-33.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HUAN PHABLO MARCELINO CEZARIO DA SILVA - CPF: 084.196.561-78 (RECORRENTE), DHYONASSEN AURELIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 018.959.641-48 (ADVOGADO), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 709.968.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA ALESSANDRA DICK LOCATELLI - CPF: 050.073.761-40 (VÍTIMA), BRUNO EUGENIO GANZER MAZUREK - CPF: 026.933.891-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN RAUBER - CPF: 047.012.891-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DOS SANTOS MACEDO - CPF: 043.855.361-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOLO EVENTUAL NÃO COMPROVADO – DESPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE CULPOSA – ART. 302, CTB – QUESTÃO
DE OFÍCIO
– TOTAL AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OBJETIVO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E EM RELAÇÃO À DISCUSSÃO A RESPEITO DA POSSIBILDIADE, OU NÃO, DE DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE – DECISÃO CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito da presença de indícios de autoria e da viabilidade da acusação acerca do dolo eventual na conduta do acusado, não permite que o caso seja submetido à apreciação do Tribunal do Júri, de modo que a decisão de pronúncia deve ser desconstituída, para que outra seja proferida, analisando-se fundamentadamente, em que elementos de provas residem os indícios de autoria e, ainda que superficialmente, analisar a viabilidade, ou não, a respeito da possibilidade do dolo eventual, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara,

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pela defesa de
Huan Pablo Marcelino Cezário da Silva
, em adversidade à decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Canarana, que, nos autos da ação penal n. 1000283-33.2023.8.11.0029, o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais anexas (Id. 172929926), busca-se a desclassificação do delito para a modalidade de homicídio culposo na direção de veículo automotor, e a consequente despronúncia, aos argumentos, em síntese, de que não há falar em dolo eventual, visto que, primeiro, não há qualquer provas no sentido de que o recorrente estive sob efeito de álcool ou outra substância entorpecente, e, em segundo ponto, não há prova técnica que comprove que estivesse em alta velocidade, razão pela qual não prospera a acusação acerca da possibilidade de prever o resultado.

Nas contrarrazões recursais (Id. 172929929) a representante ministerial rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso manejado, devendo a decisão de pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus lídimos fundamentos (Id. 172929930).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor, na modalidade dolo eventual. – Art. 121, caput, do Código Penal. – Irresignação defensiva. – Pretendida despronuncia do recorrente Huan com a desclassificação para o crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor previsto no Art. 302 do CTB, sob o argumento de ausência do dolo eventual na sua conduta. – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade comprovadas, fase de mero juízo de admissibilidade, indícios de dolo eventual na conduta do recorrente, controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados. – Em sede de pronúncia, a desclassificação, também, é medida excepcional e, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. – Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate. – Pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(Id. 177391160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Huan Pablo Marcelino Cezário da Silva
, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 121,
caput
, do Código Penal, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...) no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 13h45min, na Avenida Santa Rosa, Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado HUAN PHABLO MARCELINO CEZÁRIO DA SILVA, na direção de veículo automotor – Ford Fiesta 1.6 Flex, placa OGV3G46 de Canarana/MT, cor prata – agindo com dolo eventual, causou a morte da vítima Mônica Alessandra Dick Locatelli (certidão de óbito de 110415102 – Pág. 2).

Histórico dos fatos:

Segundo apurado, no dia e local dos fatos, o denunciado, que não possui CNH, conduzia o veículo automotor modelo Ford Fiesta 1.6 Flex, placa OGV3G46 de Canarana/MT, cor prata, pela Avenida Santa Rosa, quando, então, em velocidade incompatível com a permitida ao tráfego local, desobedeceu a sinalização, ultrapassando o semáforo enquanto estava em sinal vermelho de “PARE”, atingindo o veículo Honda Biz 125 ES, cor vermelha, placa ONV7E33 de Canarana/MT, cuja condutora tratava-se da vítima Mônica Alessandra Dick Locatelli, que trafegava na Avenida Paraná.

Após atingir a vítima, o denunciado chocou o veículo contra um muro, derrubando-o.

Logo após o acidente, a ambulância e a polícia foram acionadas por populares que presenciaram o fato. A vítima foi socorrida e encaminhada ao PSM de Canarana, sendo necessária sua hospitalização em razão das lesões sofridas, no entanto, devido ao choque hipovolêmico hemorrágico ocorrido na colisão, a vítima Mônica Alessandra Dick Locatelli veio a óbito.

Por fim, diligências posteriores mostraram que o denunciado não possuía permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, bem como afirmou em seu interrogatório policial que estava em velocidade acima do permitido e com estado de animus exaltado, estando “só o ódio”, em razão do cumprimento de uma medida protetiva que havia sido desferida em seu desfavor por ter agredido fisicamente sua genitora.

Dessa forma, constata-se que HUAN PHABLO MARCELINO CEZÁRIO DA SILVA assumiu o risco de provocar o acidente, agindo, portanto, com dolo eventual, ao conduzir um veículo automotor em velocidade muito superior à permitida para uma via urbana com grande movimento, sem possuir permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação e, ainda, ultrapassou o semáforo enquanto estava no sinal vermelho de “PARE”.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência HUAN PHABLO MARCELINO CEZÁRIO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, na modalidade de dolo eventual, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, a fim de que o denunciado seja citado para responder à acusação por escrito, viabilizando-se o devido processo legal para, ao final, ser pronunciado e levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, ouvindo-se na instrução as testemunhas e vítima a seguir arroladas.

Em caso de condenação, pleiteia seja estipulado valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime [artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. (...)”
(Id n. 172929767-Pág. 01/0

Após os deslinde processual, ou seja, ouvidas as testemunhas e devidamente interrogado o acusado, a magistrada singular concluiu que existe possibilidade de que ele agiu com dolo eventual, e o pronunciou pela prática do crime tipificado no artigo 121,
caput,
do Código Penal.

Destaco os “fundamentos” da sentença:

“Do exame acurado dos elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a denúncia deve ser acolhida e o acusado pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto presentes os pressupostos estabelecidos no art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal (materialidade e indícios de autoria).

I – DA MATERIALIDADE

No caso em comento, a materialidade do delito resulta provada, verificável pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, prontuário médico da vítima, certidão de óbito, vídeo do momento do acidente, laudo pericial necropsia, bem como depoimentos colhidos em juízo.

II - DA AUTORIA

No que tange à autoria, há indícios que apontam o acusado como autor do delito de homicídio na modalidade de dolo eventual.

Como é sabido, nesta primeira fase – “judicium acusationis” – o princípio “in dubio pro societate” sobrepõe-se ao “in dubio pro reo” e um mínimo de dúvidas a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao Juiz antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados.

As provas constantes nos autos são aptas a comprovar a materialidade e indícios de autoria, elementos suficientes para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, de modo que a pronúncia do réu é medida que se impõe.

III – DO DOLO EVENTUAL

Não merece acolhimento o pedido da defesa para desclassificação da conduta para modalidade culposa, isto porque, se extrai dos depoimentos colhidos em juízo que tendo o réu agido da forma como relatado, possível que tenha assumido o risco de produzir o resultado, caracterizando o dolo eventual.

É possível extrair dos autos circunstâncias graves do comportamento do acusado ao assumir o risco de provocar o acidente quando conduziu veículo automotor em alta velocidade, sem carteira de habilitação e ignorando a sinalização do semáforo de sinal vermelho “pare” atingiu o veículo Biz que era conduzido pela vítima Monica Alessandra Dick Locatelli causando o seu óbito, devido ao choque hipovolêmico hemorrágico ocorrido na colisão.

No entanto, este julgamento cabe tão-somente aos jurados, sob o escopo da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

(...)

Dessa forma, havendo indícios mínimos que indique dolo eventual na conduta do acusado, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do acusado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de homicídio culposo ou mesmo de inocorrência de crime.

Assim, há elementos que autorizam o prosseguimento da acusação quanto ao crime capitulado no art. 121, caput, do Código Penal, na modalidade de dolo eventual.

IV – DECISÃO DOS JURADOS

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, os jurados, na sessão de julgamento, deverão decidir sobre a procedência ou não da acusação, formando sua convicção com base na livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, mas sem levar em consideração, com exclusividade, os elementos informativos colhidos na investigação policial.

Assim, a pretensão acusatória merece prosseguir, para que os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do sistema jurídico democrático brasileiro.

V – DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO o réu HUAN PHABLO MARCELINO CEZARIO DA SILVA, como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal, na modalidade de dolo eventual, para que seja submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri de Canarana/MT, de acordo com o art. 5º, XXXVIII, da CF/88 e nos termos do art. 74, § 1º, do CPP, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal. (...).”
(Id. 172929905).

Como relatado, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, buscando a desclassificação do delito para a modalidade de homicídio culposo na direção de veículo automotor, e a consequente despronúncia, aos argumentos, em síntese, de que não há falar em dolo eventual diante das provas apresentadas.

Primeiramente, convém relembrar que nesta fase processual vigora apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamada de
ius accusationis
, sendo
vedado ao magistrado togado invadir a competência do Tribunal do Júri – soberano para apreciar os casos dolosos contra a vida, em toda a sua amplitude.

Contudo,
a decisão de pronúncia deve ser sempre fundamentada
, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que de forma sucinta. Não se pode perder de vista, no entanto, que
fundamentação sucinta não se confunde com fundamentação precária e genérica.
Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

Dito isto, apesar do inconformismo defensivo, entendo que nem há como analisar a pretensão, diante da completa deficiência da decisão de pronúncia.

A julgadora de primeira instância não se deu ao trabalho de indicar em que elementos concretos de prova dos autos formou sua convicção acerca da existência dos indícios de autoria, pois se limitou a dizer que “há indícios” sem nem sequer indicar quais seriam as testemunhas ou qualquer outro elemento probatório que respaldam essa conclusão, e muito menos em que ponto das declarações repousam as razões do seu entendimento.

A bem da verdade, o único parágrafo que não se trata de fundamentação genérica é a conclusão a respeito de que
“É possível extrair dos autos circunstâncias graves do comportamento do acusado ao assumir o risco de provocar o acidente quando conduziu veículo automotor em alta velocidade, sem carteira de habilitação e ignorando a sinalização do semáforo de sinal vermelho “pare” atingiu o veículo Biz que era conduzido pela vítima Monica Alessandra Dick Locatelli causando o seu óbito, devido ao choque hipovolêmico hemorrágico ocorrido na colisão.”
– mera repetição da denúncia, e todos os demais parágrafos que colacionou ao
decisum
permite-nos concluir que se trata de uma decisão totalmente genérica – daquelas “tipo padrão” – demonstrando ser um verdadeiro “copia e cola”– lamentavelmente.

É cediço que o sumário da culpa tem por finalidade verificar a viabilidade da pretensão punitiva, em toda sua extensão, decotando excessos acusatórios e impedindo que lides temerárias tenham trânsito. Se o Ministério Público é o
dominus litis,
ao juiz cabe exercer o controle do poder de acusar.

A decisão de pronúncia é, portanto, um juízo de admissibilidade da acusação, tanto quanto a decisão que recebe a denúncia, mas difere no fato de que vem após uma instrução definitiva e deve ser necessariamente melhor fundamentada.

A hipótese acusatória deve ter alguma demonstração no sumário da culpa para que possa transitar, e, nesse ponto,
cabe ao magistrado
, na forma do disposto na
Constituição Federal
e no
Código de Processo Penal
, apontar os elementos indiciários de convicção que suportam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, sem emitir juízos de valoração a respeito da prova, mas apontando sua existência e suficiência, e não simplesmente dizer que há indícios e que o réu pode ter agido com dolo eventual, sem nenhum dado concreto para embasar sua convicção.

Repito, a precariedade da decisão de primeiro grau é gritante.

N
o caso específico da decisão de pronúncia o próprio legislador processual penal, ao editar o artigo 413,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal, cuidou de dispor sobre a necessidade de fundamentação da pronúncia:

“Art. 413. O juiz,
fundamentadamente
, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º. A
fundamentação da pronúncia
limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e
especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).”

Assim é que, de uma simples análise dos termos da sentença, observa-se a total ausência de prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão de pronúncia inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a presença de elementos de provas que permita dar amparo à versão acusatória de que se trata da eventual hipótese de crime de homicídio cometido na direção de veículo automotor, por dolo eventual.

Com efeito, estamos diante de um caso grave, em que uma vida foi ceifada, e justamente por isso, a decisão de remeter o caso à apreciação do Tribunal Popular deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade e indícios de autoria, mas também em relação ao dolo eventual – cerne da questão, ainda que sem conclusão definitiva a esse respeito – visto que a pronúncia, mais do que nunca, não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque da sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos, bitolará a imputação em plenário, que dela não poderá fugir, possibilitando o exercício da ampla defesa.

Daí porque, como tenho sempre sustentado em casos como esse, a indicação de elementos indiciários não se confunde com excesso de linguagem, pois o juiz, novamente, apenas constatará a existência e suficiência de elementos a suportar a presença do fato circunstancial imputado, não fazendo juízos de valoração a respeito da prova, tampouco um exame aprofundado desta, evitando, assim, influenciar a decisão dos jurados.

Esta Câmara Criminal, em caso semelhante, decidiu igualmente que:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE DISSIMULAÇÃO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, OU, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – QUESTÃO
DE OFÍCIO
– TOTAL AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO OBJETIVO QUANTO À MATERIALIDADE, INDÍCIOS DE AUTORIA E EM RELAÇÃO À QUALIFICADORA – DECISÃO CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. A fundamentação simplista e genérica, sem apontar nenhum elemento de prova que permita alcançar a convicção a respeito da presença de indícios de autoria e da viabilidade da qualificadora do delito, não permite que o caso seja submetido à apreciação do Tribunal do Júri, de modo que a decisão de pronúncia deve ser desconstituída, para que outra seja proferida, analisando-se individualmente e fundamentadamente, em que elementos de provas residem os indícios de autoria e a viabilidade da qualificadora descrita na inicial acusatória, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 413, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal.”
(TJ/MT – RESE n. 1014933-51.2018.8.11.0000 – minha relatoria – julgado em 6.2.2019).

Dessarte, seguindo essa linha de entendimento adotada nesta Corte de Justiça, vejo que a decisão de pronúncia deve ser totalmente desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, devendo a magistrada singular apontar os elementos indiciários de convicção que dão suporte à materialidade, aos indícios de autoria delitiva, assim como sobre a viabilidade da acusação acerca do suposto dolo eventual, inclusive analisando, ainda que superficialmente, a tese defensiva sobre a culpa consciente, a fim de que, acaso mantida a pronúncia, a matéria seja levada ao conhecimento dos jurados.

Por todo exposto,
de ofício
, anulo a decisão de pronúncia na íntegra, determinando ao juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum.

Por consequência, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023